Tribunal: STF
Processo: HC 222027
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRETENSÃO FORMULADA APÓS CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DEFINITIVA DOS AUTOS. EXAURIMENTO DE JURISDIÇÃO.



    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de minha relatoria, que negou seguimento a pedido de habeas corpus.



    In casu, impende consignar que, conforme certidão constante dos autos (doc. 8), a decisão impugnada transitou em julgado em 15/11/2022. 



    Com efeito, verifico que o decisum agravado foi publicado no DJe em 9/11/2022, de modo que o prazo recursal iniciou-se no dia 10/11/2022 e encerrou-se em 14/11/2022. A petição do presente agravo, contudo, somente foi protocolada em 16/11/2022 (doc. 10).



    Destarte, mostra-se inviável o conhecimento deste recurso, porquanto manifestamente intempestivo. 



    A propósito, esta Corte sufraga o entendimento no sentido de que o prazo para a interposição de agravo regimental de decisão monocrática de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator de processo, no Supremo Tribunal Federal, é de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE . 



    1. O recurso é intempestivo, porquanto interposto fora do prazo do art. 317 do RI/STF. 



    2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. As peças que instruem o feito não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder no presente caso. 



    3. Agravo regimental não conhecido. (HC 217.885-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022)



     



    Nesse o contexto, encontrando-se exaurida a jurisdição desta Suprema Corte nos presentes autos, nada há a prover.



    Assim, determino a baixa imediata dos autos, independente de publicação. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente